Tribunal: TJPA
Processo: 0810669-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810669-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAIANE DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. SUFICIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES.

IMPROVIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DA PACIENTE PELOS FUNDAMENTOS ALEGADOS ANTE A AUSÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA ANÁLISE DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente pela prática dos crimes previstos no art. 171, §2º-A, e 288, ambos do Código Penal e Art. 1º, da Lei 9.613;

2.

É incumbência do impetrante juntar com o writ toda a documentação pertinente a fim de possibilitar a justeza da decisão proferida pela autoridade coatora;

3.

Não há como fazer juízo de valor em relação a prisão da paciente, se o documento principal não foi colacionado aos autos;

4.

Ordem não conhecida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAIANE DA SILVA OLIVEIRA
, acusada da prática dos crimes previstos no art. 171, §2º-A, e 288, ambos do Código Penal e Art. 1º, da Lei 9.613, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Combate ao Crime Organizado de Belém.

Em sua exordial, afirma o impetrante que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 11/05/2023, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que manteve a medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão cautelar da coacta.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa por força de mandado de prisão preventiva, pela prática dos crimes antes mencionados, e a pretensão do presente writ, é justamente a revogação da custódia, ao argumento que está desfundamentada.

Ocorre, porém, que a liminar foi indeferida pelo fato de o impetrante não ter sequer juntado aos autos, cópia do decreto preventivo, dificultando, dessa forma, a realização da análise acerca da custódia da paciente. Realmente, não há como fazer juízo de valor em relação a prisão da paciente, se o documento principal não foi colacionado aos autos. É incumbência do impetrante juntar com o writ toda a documentação pertinente a fim de possibilitar a justeza da decisão proferida pela autoridade coatora. A propósito, menciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA.

1. "O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. Constatado que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, no caso, a cópia do decreto prisional, não é possível analisar as alegações" (AgRg no RHC n. 154.348/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2.Omissis

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 172.829/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023.)

Assim, não há como conhecer da do writ, ante a ausência de documento essencial, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 14/09/2023